Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734238-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: EMANUEL RODRIGUES DIAS, MARCO AURELIO MARTINS MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA. LIVRE APRECIAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento e para apreciar as provas carreadas aos autos, a fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, no qual o Magistrado, na análise dos fatos, provas e legislação pertinente, atribui o peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que vai garantir cobertura, porém, não pode escolher o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado para o tratamento da patologia apresentada pelo paciente (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019). 3. O valor da causa deve atender ao disposto nos artigos 291 e 292, do CPC. O proveito econômico é o potencial que a ação ajuizada possui na esfera patrimonial das partes. 4. A míngua da informação exata quanto ao custo integral da cirurgia, o valor da causa deve ser fixado em R$ R$ 49.563,58. 5. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de custeio de procedimento cirúrgico não contemplado pelo contrato firmado entre as partes. Defende ser lícita a possibilidade de a operadora de saúde condicionar o tratamento pleiteado com profissional credenciado, nos termos do mecanismo de regulação alocado no contrato; b) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pelo afastamento do valor atribuído à causa, tendo em vista que o recorrido não demonstrou o custo do tratamento correspondente ao valor indicado, não sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPA, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira OAB/DF 53.477. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422, 927, e 944, todos do Código Civil, e 85, §8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira OAB/DF 53.477. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030